Tribunal: TJDFT
Processo: 0011632-05.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0011632-05.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUIZA TEPEDINO MARTINS, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, MARIA LUIZA TEPEDINO MARTINS D E C I S Ã O Não tendo sido realizado acordo, suspenda-se o trâmite processual, conforme determinado na decisão ID 18827296. Cumpra-se. Brasília, DF, 26 de outubro de 2020 16:46:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador